Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-24.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DUPLO EFEITO. INVIABILIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUADA.

I - Nos termos do art. 215 do ECA, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. O imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator.

II - Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.

III - Embora o menor tenha confessado a prática do ato infracional, tal circunstância não autoriza a aplicação de medida socioeducativa mais branda, pois o objetivo desta, à luz do princípio constitucional da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, é ressocializar o jovem.

IV - Correta a aplicação da medida socioeducativa de semiliberdade ao adolescente que pratica ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, registra passagem anterior pelo mesmo delito, em razão do qual foram aplicadas medidas em meio aberto, e além disso, ostenta condições sociais e pessoais desfavoráveis.

V - Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. No mérito, desprovido.